Tribunal: TJMT
Processo: 0009811-67.2015.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009811-67.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desobediência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Roberto Oliveira Sobrinho (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMETNO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo reconhecimento da prescrição.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Apelação Criminal:

0009811-67.2015.8.11.0004

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Barra do Garças/MT

Apelante(s):

Roberto Oliveira Sobrinho

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de abril de 2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO “
EX OFFICIO
”. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CP, ART. 107, IV C/C ART. 109 VI.

“Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de dois meses a dois anos”.

Se decorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida “EX OFFICIO”.

RELATÓRIO:

Colendos Pares;

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática do delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, em que figura como réu Roberto Oliveira Sobrinho, sob acusação, de que, no dia 27/08/2015, por volta das 07:00, na cadeia pública, localizada no município de Barra do Garças, com consciência e vontade, opôs-se, mediante violência, à execução de atos legais dos agentes prisionais.

O Juiz “a quo” julgou procedente a denúncia, condenando o acusado nas sanções do artigo 329, caput, com o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inc. I, ambos do Código Penal, à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprido em regime aberto, em razão da reincidência, cuja sentença foi publicada em 21/02/2020.

O réu, ora Apelante, em suas razões recursais, sustenta que o delito tipificado no art. 329 do Código Penal exige, para sua configuração, o exercício de atos de violência ou ameaça contra funcionário público ou a quem lhe esteja prestando auxílio e, não obstante os agentes penitenciários tenham narrado a violência supostamente exercida pelo réu, não foi produzida qualquer prova, a exemplo do exame de corpo delito e auto de resistência, para comprovar as ofensas por eles alegadas. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de absolver o Apelante em razão do reconhecimento da atipicidade de sua conduta, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código Penal.

O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, preliminarmente, requer que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do recebimento da denuncia e a publicação da sentença, nos termos do artigo 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, observando-se o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, em seu parecer, opinou pelo reconhecimento da prescrição, via de consequência, que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante, com espeque no artigo 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, ambos do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Colendos pares;

Trata-se de Termo Circunstanciado que visa apurar a prática do delito previsto no artigo 329, caput, do Código Penal, em que figura como réu Roberto Oliveira Sobrinho, sob acusação, de que, no dia 27/08/2015, por volta das 07:00, na cadeia pública, localizada no município de Barra do Garças, com consciência e vontade, opôs-se, mediante violência, à execução de atos legais dos agentes prisionais.

O artigo 329
, caput
, do Código Penal dispõe,
in verbis
:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Em relação à prescrição antes de transitar em julgado a sentença, deve – se observar o disposto no artigo 109 do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

É necessário mencionar as causas interruptivas da prescrição, conforme prevê o art.117 do Código Penal, são as seguintes,
in verbis
:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

Nos termos do disposto no artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição depois de transitar em julgado para a acusação ou depois de improvido o recurso, regula-se pela pena aplicada,
in verbis
:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso
sub judice
o crime de resistência (artigo 329
, caput
, do Código Penal) teria sido praticado no dia 27/08/2015, a denúncia foi recebida em 13/09/2016 e a sentença condenatória foi publicada em 21/02/2020, a qual não foi objeto de recurso da acusação.

Desta forma, como a pena imposta ao réu foi de 05 meses de detenção, nos termos do disposto no artigo 109, VI, do Código Penal, prescreve em 03 anos.

Assim, entre a data do recebimento da denúncia (13/09/2016) e a data da publicação da sentença condenatória (21/02/2020), a qual não foi objeto de recurso da acusação, transcorreu mais de 03 anos, lapso suficiente para a ocorrência da prescrição, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo. Trata-se de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Julio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA
RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Considerando que a reprimenda aplicada ao apelante não ultrapassa dois anos, tem-se que o lapso temporal para a incidência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva seria de quatro anos, o qual deve ser reduzido pela metade em razão de sua menoridade, de sorte que, verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia até a data da sentença condenatória (independentemente da data de publicação) transcorreram mais de dois anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição, na modalidade retroativa, com a consequente decretação da extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 109, inciso V, c/c os artigos 110, § 1º e 115, todos do Código Penal.

(N.U 0002376-91.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTE VISA DECLARAÇÃO DA
PRESCRIÇÃO

RETROATIVA
– INCIDÊNCIA DO ART. 119 DO CP – CÔMPUTO DA
PRESCRIÇÃO
INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA DELITO ISOLADAMENTE – OCORRÊNCIA – PENAS ISOLADAS APLICADAS EM MENOS DE 01 (UM) ANO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – PLEITO ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
.

Em se tratando de concurso material, cada crime, para efeito de prescrição, deve ser considerado isoladamente, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Considerando que entre a data do recebimento da denúncia (23.06.2015) e a data da prolação da sentença (04.05.2019), transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso VI, e 119, todos do Código Penal.

(N.U 0001533-62.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306, DO CTB; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO
PUNITIVA
EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

“Os crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).

Deve ser declarada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa
.

(N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Portanto, decorrido lapso temporal superior a 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso, de OFÍCIO,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do APELANTE pela ocorrência
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa
, nos termos dos arts. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, observando-se o artigo 110, § 1º, todos do Código Penal

Determino que, após as providências de praxe, estes autos sejam devolvidos ao Juizado Especial de Origem para serem arquivados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021